Tribunal: TJDFT
Processo: 0753920-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso em exame, malgrado as pesquisas tenham sido deferidas, não foram realizadas até a presente data. As pesquisas requeridas são necessárias, a fim de possibilitar futura penhora e a satisfação do crédito do agravante.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.